Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA A FAMÍLIA. AUSÊNCIA E DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DA OFERTA NO SITE DA RÉ, REFERENTE À QUALIDADE DA HOSPEDAGEM E PROPRIEDADE DA UNIDADE LOCADA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, OSTENSIVA E PRECISA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ CONTRATUAL. QUALIDADE DA ACOMODAÇÃO INFERIOR À CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE LIMPEZA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial da ação de reparação por danos materiais e morais, para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00.
2. Nas razões do recurso, insurge-se contra o valor fixado à título de indenização pelo dano moral, bem como pela improcedência do pedido de reparação material.
3. Sustenta que nos termos dos artigos 14, 20 e 35 do CDC, o consumidor pode decidir pela forma de rescisão contratual, além de receber indenização por perdas e danos no caso de prestação de serviços defeituosos por parte das empresas.
4. Assevera que as empresas rés/recorridas receberam valor correspondente a acomodação de qualidade superior, razão pela qual a restituição de metade do valor pago, à título de dano material referente à “diferença de preço entre o quarto de hotel reservado de qualidade superior e o “flat de terceiros” efetivamente entregue e de qualidade inferior”, seria o mais justo.
5. Assegura que o valor arbitrado à título de danos morais não cumpre a função de desestimulo da conduta abusiva das empresas rés/recorridas, tampouco corresponde a extensão dos danos morais causados, mormente quanto à sua imagem e reputação frente aos parentes de sua companheira que confiaram na sua promessa de fornecimento de hospedagem com dignidade e conforto.
6. Descreve o estado de insalubridade do flat, que se encontrava com as roupas de cama manchadas, sem camas suficientes a atender os quatro hóspedes, com pelos e poeiras no chão, no qual foi obrigado a permanecer com seus familiares, pois não havia disponibilidade de hospedagem em acomodação condizente com o contratado.
7. Ao final, requer a reforma da sentença para (i) condenar as empresas rés/recorridas, solidariamente, na obrigação de restituir o valor pago pela hospedagem; (ii) majorar o valor arbitrado à título de indenização pelos danos morais; e (iii) fixar o dia da citação como o termo inicial dos juros e da atualização monetária.
8. Em contrarrazões, o réu/recorrido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e apresenta “pedido contraposto”. Requer a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, haja vista ausência de responsabilidade, uma vez que não participou da negociação e reserva, na medida em que não possui ingerência ao direito de propriedade no tocante ao uso, gozo e disposição da unidade imobiliária.
9. Acrescenta que não é proprietário do imóvel, não disponibilizou a locação e, tampouco se beneficiou da locação, pois sua função é a mera gestão e manutenção das áreas de uso comum do empreendimento. Logo, na relação contratual em tela não se amolda ao conceito de fornecedor descrito no CDC.
10. Afirma que não há que se falar em condenação em danos morais, uma vez que o autor/recorrente não comprovou qualquer dano, nexo de causalidade ou ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.
11. Ao final requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do recurso. Em sede de pedido contraposto, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral.
12. Em contrarrazões, empresa ré/recorrida EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, por sua vez, sustenta ausência de provas dos fatos narrados (descumprimento contratual) pelo autor/recorrente. Afirma que não é caso de aplicação da inversão do ônus da prova, posto que as alegações poderiam ser comprovadas por meio de fotos, vídeos ou declaração do hotel, ou seja, opções ao alcance do autor/recorrente.
13. Alega que não pode ser responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço prestado única e exclusivamente pelo hotel contratado pelo consumidor (culpa exclusiva de terceiro). Afirma que prestou devidamente com sua obrigação na relação contratual de intermediação.
14. Conclui que não há provas do suposto dano moral, de qualquer ato ilícito a ela imputável, bem como de demonstração de nexo de causalidade entre esse e aquele.
15. Requer o improvimento do recurso. Pugna seja declarada a “inexistência de nexo causal e consistência entre os requerimentos” do autor/recorrente “e a realidade dos fatos, bem como a improcedência dos danos materiais e manutenção dos morais”.
16. De início, ressalte-se a impossibilidade de formulação de pedido em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido contraposto não conhecido.
17. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
18. Pela teoria da asserção, analisa-se a legitimidade ad causam das partes envolvidas no conflito de interesses submetido à prestação jurisdicional a partir dos fatos narrados pela parte autora na petição inicial. No caso, verifica-se que as empresas rés/recorridas estão diretamente envolvidas no conflito.
19. Com efeito, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
20. A ré/recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços, a qual descumpre contrato que tem por objeto a hospedagem em estabelecimento hoteleiro, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões pelo réu CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, rejeitada.
21. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco do negócio ou da atividade.
22. Demais disso, o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
23. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço (art. 6o, inciso III do CDC), inclusive na hipótese como a dos autos em que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, ofertada por meio da ré/recorrida EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA possui unidades destinadas tanto aos serviços de hospedagem como as residenciais.
24. Registre-se que possíveis divergências de informações constantes no site intermediadora com a unidade do hotel são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
25. Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor, no caso, a restrição de serviços limpeza prévia à hospedagem e ausência de disponibilização de lençóis e toalhas, configura afronta ao princípio da transparência e da boa-fé contratual, previsto no art. 4o do CDC.
26. No caso sob análise, restou configurada a falha na prestação dos serviços já que as rés/recorridas não comprovaram a efetiva prestação dos serviços, haja vista que não consta nos autos que as rés/recorridas tenham fornecido informações claras e ostensivas acerca das características e, tampouco das consequências da contratação da hospedagem de unidade residencial de propriedade de terceiro (art. 6o, inciso III do CDC), o que poderia ser feito com a juntada do comprovante da reserva com todas as informações necessárias ou qualquer documento hábil a infirmar os documentos e alegações do autor/recorrente (art. 373, II, CPC).
27. Destarte, é abusiva a venda de hospedagem sem o devido esclarecimento acerca das características e restrições para fruição dos serviços tal como ofertado e contratado, porquanto viola direitos básicos do consumidor que, mesmo tendo adquirido as diárias e efetuado o pagamento do valor cobrado pelas rés/recorridas, inesperadamente se viu compelido providenciar limpeza e substituição de itens a fim de permanecer hospedado em acomodação não condizente, eis que de qualidade inferior à contratada.
28. Ademais, não é crível que a ré/recorrida EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA disponibilize em seu site diárias em unidade hoteleira, para, somente depois, o consumidor ser surpreendido com a realidade de que se tratava de unidade residencial, suja, na qual foi necessário efetuar a limpeza antes de se acomodar com sua família, com número de camas inferior ao número de hóspedes e de qualidade inferior a oferta apresentada.
29. O equacionamento dos custos e riscos das fornecedoras dos serviços não legitimam a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista as desigualdades evidentes que existem entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferenças consideráveis entre o saneamento das empresas e os lucros excessivos, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.
30. Nesse contexto, configuram condutas ilícitas das empresas, aptas a ensejar a responsabilização civil, a disponibilização de hospedagem sem as devidas informações acerca da unidade, a qual não possuía condições mínimas de limpeza para a acomodação na forma como ofertado no site e contratado pelo autor/recorrente, o que impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor e seus familiares.
31. Registre-se que o sentimento de angústia e impotência do consumidor que se viu sem qualquer assistência da rés/recorridas ao não se disporem a trocar a unidade por outra similar a contratada ou qualquer outra solução a fim de resolver o problema, mesmo diante dos reclames do autor/recorrente, supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de reparação, por ofensa aos atributos da personalidade. Em especial no caso em comento em que o autor/recorrente estava acompanhado de pessoa idosa (avó de sua companheira) e se tratava de viagem em alta temporada, situação em que sabidamente se tem maior dificuldade de encontrar vaga de hospedagem em outros estabelecimento.
32. Com efeito, as rés/recorridas não foram capazes de assegurar ao consumidor e sua família a satisfação por eles esperada ao longo da planejada e aguardada viagem, frustrando sua justa expectativa quanto a hospedagem contratada, o que lhes causou transtornos e desconforto, restando caracterizada a ocorrência de dano moral.
33. Assim, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as rés/recorridas indenizarem o autor/recorrente pelos danos decorrentes da ausência e divergência de informação e má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
34. In casu, ante a necessidade de providenciar as condições mínimas de higiene e do tempo despendido para resolver o imbróglio, o autor/recorrente e sua família perderam a oportunidade de usufruir plenamente do hotel pelo curto período de três dias em que lá estavam.
35. Nesse contexto, merece reparo a sentença para reconhecer a maior extensão dos danos decorrentes das falhas nas prestações dos serviços e majorar o valor fixado à título de indenização pelo dano moral.
36. Na seara da fixação do valor da reparação extrapatrimonial, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir às empresas rés/recorridas uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
37. Pelas razões expostas, constatada a responsabilidade das rés/recorridas pelos danos experimentados pelo autor/recorrente e sua família, a sentença merece reforma, para majorar o valor da indenização pelo dano moral, de R$ 1.000,00 para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
38. No tocante ao dano material verifica-se que, no caso concreto, não restou caracterizado. Isso porque, o dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução. No caso em exame, as diárias contratadas com e por intermédio das rés/recorridas, mesmo que em qualidade inferior à contratada, foram utilizadas. Logo não há que se falar em rescisão contratual com a restituição do valor pago pelas diárias.
39. Além disso, não há nos autos a informação referente à diferença de valor entre a acomodação contratada e a efetivamente utilizada, razão pela qual não há como condenar as rés/recorridas ao pagamento do dano material, correspondente ao valor da diferença dispendida para o pagamento da acomodação e a que o autor/recorrente e seus familiares efetivamente se hospedaram.
40. Pelas razões expostas, a reforma parcial da sentença, é medida que se impõe.
41. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO RÉU CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
42. Sentença reformada, tão somente, para majorar o valor da indenização pelo dano moral, de R$ 1.000,00 para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia sobre a qual deverão incidir os juros legais, desde a citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
43. Vencedor o autor/recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
44. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.